Tribunal: STF
Processo: HC 67961
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-04-17
Data de publicação: 1990-04-17

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'.
ALEGAÇÕES DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
E DE DESNECESSIDADE DESTA, BEM COMO DE INEPCIA DA DENUNCIA, DE FALTA
DE PROVA MATERIAL DO CRIME, E DE INEXATA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS
FATOS DELITUOSOS.
1. PEDIDO, NÃO CONHECIDO, NO PONTO EM QUE REITERA ALEGAÇÕES SOBRE A
PRISÃO PREVENTIVA, JA REPELIDAS, EM OUTRO 'HABEAS CORPUS', PELO
S.T.F.
2. PEDIDO INDEFERIDO, QUANTO AS DEMAIS ALEGAÇÕES, PORQUE A DENUNCIA
PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO C.P.PENAL, A PROVA MATERIAL DO
DELITO PODE SER COMPLEMENTADA ATÉ O FINAL DA INSTRUÇÃO E A EXATA
CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DO FATO CRIMINOSO PODE SER FEITA PELO JUIZ
OPORTUNAMENTE.